Tribunal: STF
Processo: ARE 1443425
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DA EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. 1. O instituto da prescrição decorre do princípio da segurança jurídica, previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal e no art. 2º da Lei n. 9.784/99 e, ainda que o ato administrativo esteja eivado de nulidade, o administrado deve se submeter ao prazo prescricional previsto em lei para ajuizar ação em face da Administração Pública, na medida em que deve prevalecer o interesse público decorrente da estabilidade das relações jurídicas em detrimento do vício que acomete o ato. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido” (e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “apenas para suprir omissão no acórdão embargado, mantendo-se o não provimento ao recurso de apelação” (fl. 3, e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula n. 473 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta que “o art. 54 da lei nº 9.784/99 prescreve que ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. Findo tal prazo, o ato não mais poderá ser anulado, ocorrendo, via de consequência, a convalidação tácita. Excelência, conforme comprovou-se por meio de documentação nos autos, bem como, por de perícia judicial, o apelante, à época, encontrava-se de licença médica, em tratamento e, encontrando-se, até a presente data, com o mesmo diagnóstico. O laudo pericial apontou que o apelante é portador da enfermidade Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo (CID-10 F25.1) desde janeiro de 2009, ou seja, a enfermidade permanece desde 2009” (fls. 10-11, e-doc. 31). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    O agravante sustenta que “a decisão agravada apresenta grave vício de usurpação de competência jurisdicional, trata-se de ato que realiza a atividade própria do órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. A simples interposição dos embargos de declaração diante da omissão judicial, independentemente do êxito desses embargos, restam prequestionado a matéria para interposição do recurso especial e extraordinário” (fl. 5, e-doc. 39). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) se o ato que o Recorrente pretende anular foi proferido em 24.05.2011, e a ação somente veio a ser ajuizada em 10.09.2019, quando já decorridos mais de cinco anos, é de se reconhecer a prescrição” (fl. 9, e-doc. 22).



    Nos embargos de declaração opostos consta:



    “Cuidando-se de pretensão em face da Fazenda Pública, como no caso, a fluência do prazo prescricional quinquenal deve observar o disposto no art. 9º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, segundo o qual ‘a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo’. 



    Nesse contexto, considerando a fluência do prazo prescricional de dois anos e meio a partir de 6 de julho de 2015, a ação ajuizada no ano de 2019, tal como se deu no presente caso, encontra-se fulminada pela prescrição. 



    Portanto, seja porque não se cuida de incapacidade absoluta, seja porque o prazo prescricional teria voltado a fluir pela metade a partir do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não merece qualquer reforma a r. sentença, ao resolver o mérito da ação com base na prescrição, pelo que confirmo a conclusão do v. acórdão embargado” (fl. 7, e-doc. 27).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nacional n. 9.784/1999 e Decreto-lei n. 50.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUÍZO RESCISÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.389.189-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.093.639-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2018).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. A jurisprudência foi reafirmada no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF)” (ARE n. 1.109.615-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora